Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603136-34.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS
PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DO CASO. PARECER
CONCLUSIVO. FATOS NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS NO
PARECER PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE
DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE.
DESPROVIMENTO.

(...)

3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da
premissa de que as inconsistências nos gastos com combustíveis foram
detectadas já no relatório preliminar, sobre a qual o prestador foi
devidamente intimado e teve a oportunidade de se manifestar, demandaria
revolvimento da matéria probatória, providência inadmissível nesta instância
extraordinária, nos termos da Súmula nº 24/TSE.

4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos
autos após o parecer conclusivo da assessoria de contas quando o
prestador, previamente intimado para suprir as irregularidades
detectadas, como na espécie vertente, permanece inerte ou o faz de
modo insuficiente, ante a incidência da preclusão.

5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior,
inadmissível "a juntada extemporânea de documento, em prestação de
contas, quando a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a
falha e não o faz no momento oportuno, a atrair a ocorrência da
preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR-AI nº
1123-35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista
a natureza jurisdicional do processo de prestação de contas, a
ausência de circunstância excepcional que tenha obstado a juntada de
documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão,
em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR-AI nº 1481-19/RS,
Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016). Incidência do óbice sumular
nº 30/TSE.

6. Agravo regimental desprovido.
Num. 43837884 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/03/2024 18:44:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031118445609700000042794600
Número do documento: 24031118445609700000042794600
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/03/2024 12:02:36

(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE
em 23/10/2020) (Grifos inexistentes no original).

Em igual sentido, para as últimas eleições municipais (2020), esta Corte firmou
entendimento de qu

Inteiro teor:
12/03/2024
Número: 0603136-34.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 05/02/2024
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- GIORGIA TAIS XAVIER PRATES -
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 GIORGIA TAIS XAVIER PRATES DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADA)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
FERNANDO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LYGIA MARIA COPI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
GIORGIA TAIS XAVIER PRATES (REQUERENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
FERNANDO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LYGIA MARIA COPI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43837884
11/03/2024
18:44
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 63.249

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603136-34.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
INTERESSADA: ELEICAO 2022 GIORGIA TAIS XAVIER PRATES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - OAB/PR110094
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LYGIA MARIA COPI - OAB/PR70440
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
REQUERENTE: GIORGIA TAIS XAVIER PRATES
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - OAB/PR110094
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LYGIA MARIA COPI - OAB/PR70440
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. FEFC. DESPESAS NÃO INFORMADAS
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO RELATÓRIO
FINANCEIRO DE CAMPANHA. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS SEM
EMISSÃO DE RECIBO. DOCUMENTOS APRESENTADOS APÓS
PARECER CONCLUSIVO. ARRECADAÇÃO DE RECURSO ESTIMÁVEL
EM DINHEIRO. CONTAS DESAPROVADAS COM RECOLHIMENTO.

1. O prestador de contas deve comprovar a correta utilização e
destinação dos recursos públicos. Apresentação de documentação
insuficiente para comprovar a vinculação dos gastos à campanha
eleitoral é vício de natureza grave que caracteriza má utilização dos
recursos públicos ensejando a determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente,
conduz à desaprovação. Quando o atraso ocorre por poucos dias e
importa em pequeno valor é possível aposição de ressalva.

3. A apresentação de prestação de contas parcial que não corresponde
Num. 43837884 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/03/2024 18:44:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031118445609700000042794600
Número do documento: 24031118445609700000042794600
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/03/2024 12:02:36

à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na
oportunidade de julgamento da prestação de contas final. Cabe ao
órgão julgador realizar a análise do caso concreto para determinar o
quanto a falha afetou a regularidade das contas.

4. Embora o beneficiário de doação estimável esteja dispensado da
emissão de recibo eleitoral, remanesce-lhe a obrigatoriedade de
registrar em sua prestação de contas o valor das operações.

5. Contas desaprovadas. Determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/03/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por GIORGIA TAIS XAVIER
PRATES, candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores,
nas Eleições de 2022.

A candidata apresentou a prestação de contas parcial em 13/09/2022. As contas
finais foram apresentadas em 01/11/2022. Houve apresentação de contas retificadoras em
24/05/2023.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (id 43455485).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (id 43590917).

Intimada a manifestar-se acerca do parecer de diligências, a candidata apresentou
documentos e contas retificadoras (id. 43595853 e seguintes).

Os autos foram encaminhados à unidade técnica, que no parecer conclusivo,
opinou-se pela desaprovação, em razão de irregularidades nos itens 8.1, 8.3 e 10. Nos itens
1.1.1 e 9 foram apontadas ressalvas.

Realizada nova intimação, a prestadora apresentou outros documentos e os autos
retornaram para nova análise, desta feita, com a finalidade exclusiva de afastar eventual
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

O parecer técnico indicou que remanesceram irregularidades nos itens 8.1 -
recursos do FEFC indevidamente utilizados na contratação de pessoal, 8.3 irregularidade sanada
ante a apresentação do contrato de prestação de serviços e 10 - gastos de campanha não
informados na prestação de contas parcial. Não houve alteração nos itens 1.1.1 - atraso na
entrega de relatório financeiro de campanha e 9 - arrecadação de recursos sem emissão de
recibo.

Num. 43837884 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/03/2024 18:44:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031118445609700000042794600
Número do documento: 24031118445609700000042794600
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/03/2024 12:02:36

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela
desaprovação, destacando que:

“ ...a existência de gastos eleitorais realizados em data anterior à entrega das
prestações de contas parcial, correspondendo a valor expressivo no contexto
da campanha, compromete significativamente o controle concomitante de
regularidade das contas pela Justiça Eleitoral, bem como o controle social,
sendo imperiosa a desaprovação das contas.”

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

"A omissão - total ou parcial- de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos
valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de
transparência faz brotar a presunção de que a campanha se
desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito;
induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade." (Direito Eleitoral,
14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por GIORGIA TAIS XAVIER
PRATES, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores, nas
Eleições de 2022.

A candidata recebeu 3.106 votos válidos e em sua campanha eleitoral movimentou
os seguintes recursos:

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, opinou pela desaprovação, em razão de irregularidades nos itens 8.1, 8.3 e 10.
Num. 43837884 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/03/2024 18:44:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031118445609700000042794600
Número do documento: 24031118445609700000042794600
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/03/2024 12:02:36

Foram indicadas ressalvas nos iten 1.1.1 e 9, conforme detalhamento:

Item 8.1 - recursos do FEFC indevidamente utilizados na contratação de pessoal;

Item 8.3 - irregularidade sanada ante a apresentação do contrato de prestação de
serviços;

Item 10 - gastos de campanha não informados na prestação de contas parcial;

Item 1.1.1 - atraso na entrega de relatório financeiro de campanha;

Item 9 - arrecadação de recursos sem emissão de recibo.

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela
desaprovação das contas.

No que tange à apresentação de manifestação e de contas retificadoras
intempestivas, conforme reiterada jurisprudência da Corte Superior Eleitoral, não se admite a
juntada tardia de documentos nas situações em que a parte, previamente intimada para suprir a
falha, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, operando-se a preclusão.

Nesse sentido:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS
PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DO CASO. PARECER
CONCLUSIVO. FATOS NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS NO
PARECER PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE
DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE.
DESPROVIMENTO.

(...)

3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da
premissa de que as inconsistências nos gastos com combustíveis foram
detectadas já no relatório preliminar, sobre a qual o prestador foi
devidamente intimado e teve a oportunidade de se manifestar, demandaria
revolvimento da matéria probatória, providência inadmissível nesta instância
extraordinária, nos termos da Súmula nº 24/TSE.

4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos
autos após o parecer conclusivo da assessoria de contas quando o
prestador, previamente intimado para suprir as irregularidades
detectadas, como na espécie vertente, permanece inerte ou o faz de
modo insuficiente, ante a incidência da preclusão.

5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior,
inadmissível "a juntada extemporânea de documento, em prestação de
contas, quando a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a
falha e não o faz no momento oportuno, a atrair a ocorrência da
preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR-AI nº
1123-35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista
a natureza jurisdicional do processo de prestação de contas, a
ausência de circunstância excepcional que tenha obstado a juntada de
documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão,
em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR-AI nº 1481-19/RS,
Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016). Incidência do óbice sumular
nº 30/TSE.

6. Agravo regimental desprovido.
Num. 43837884 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/03/2024 18:44:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031118445609700000042794600
Número do documento: 24031118445609700000042794600
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/03/2024 12:02:36

(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE
em 23/10/2020) (Grifos inexistentes no original).

Em igual sentido, para as últimas eleições municipais (2020), esta Corte firmou
entendimento de que, em não se tratando de documento juridicamente novo, nos termos do artigo
435 do Código de Processo Civil, não se conhece de documento intempestivamente juntado,
sobretudo quando a parte foi intimada especificamente para sanar a inconsistência.(RE 0600421-
73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j. 26/05/2021).

Não obstante, nos debates daquele mesmo julgamento por esta Corte foi aventada
a possibilidade de ressalvar o entendimento, em situações excepcionais, para impedir, por
exemplo, o enriquecimento sem causa por parte da União.

Sendo assim, esta Corte passou a admitir a juntada extemporânea de documentos,
em sede de prestação de contas, tão somente para afastar eventual determinação de
recolhimento de valores.

Assim, os documentos intempestivamente apresentados pela candidata serão
analisados, exclusivamente para esta finalidade, e não servirão ao afastamento das respectivas
irregularidades.

Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no
parecer técnico.

Item 8.1 - recursos do FEFC indevidamente utilizados na contratação de
pessoal

O parecer conclusivo indicou que foram formalizados dois contratos com RAISSA
SILVEIRA DE MELO HAQUIM: o primeiro no valor de R$ 2.000,00 com prazo de vigência de
16/08/2022 até 10/09/2022; e o segundo contrato de R$ 4.500,00 com vigência de 31/08/2022 ao
dia 02/10/2022.

Conforme se vê houve sobreposição dos contratos no período de 31/08/2022 a
10/09/2022, em razão dessa irregularidade o parecer técnico manteve a ressalva.

Em sua defesa, a prestadora apresentou declaração (id.43626602) e justificativa no
seguinte sentido:

" Em 31 de agosto, fora detectado a necessidade da continuidade do serviço
da Sra. Raissa até o final do pleito. Diante disso, ante o aumento significativo
da sua demanda e das suas responsabilidades dentro da campanha, restou
acordado que haveria nova contratação da prestadora de serviço, a qual
prestaria o referido serviço do dia 11 de setembro até 1º de outubro de 2022,
pelo valor de R$ 6.500,00 (Id. 43595904).

Ocorre que, como se observa, os contratos juntados pela candidata nos ID's
43626534 e 43626555 são idênticos, havendo coincidência de atribuições e jornada de trabalho,
observando-se diferenças apenas quanto ao período e o valor a ser pago:

Em consulta aos extratos bancários da prestadora constata-se que foram efetuados
três pagamentos em favor da contratada RAISSA SILVEIRA DE MELO HAQUIM, sendo R$
ID
Data do contrato
Vigência
Valor
ajustado
Valor diário
43626555
16.08.2022
da data da
assinatura até
10.09.2022
R$ 2.000,00
R$ 76,92
43626534
31.08.2022
da data da
assinatura até
01.10.2022
R$ 4.500,00
R$ 145,17
Num. 43837884 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/03/2024 18:44:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031118445609700000042794600
Número do documento: 24031118445609700000042794600
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/03/2024 12:02:36

1.000,00, em 01.09.2022, e R$ 1.000,00 em 20.09.2022 conforme previsto no primeiro contrato; e
R$ 4.500,00 em 07.10.2022, relativo ao segundo contrato.

Em que pese as alegações da candidata, inexiste no segundo contrato qualquer
menção a eventual aumento de demanda, ou alteração de responsabilidades, bem como
qualquer ressalva quanto ao primeiro contrato. Contudo, é certo, que o novo contrato, ao
sobrepor primeiro, revogou-o tacitamente. Logo, tornou-se indevido o pagamento relativo ao
primeiro contrato a partir de 31.08.2022, o que representa a importância de R$ 846,15.

A irregularidade na aplicação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas - FEFC impõe a obrigação de restituição aos cofres públicos na forma do art. 79, §
1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que
seja determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a
sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32
desta Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa
dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da
União, para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.

Assim, deverá a candidata proceder ao recolhimento da importância de R$ 846,15
acrescida de juros moratórios e atualização monetária.

Embora o uso irregular de recursos públicos constitua irregularidade grave, em
termos percentuais representa 0,8% dos recursos de campanha.

Item 8.3 - Recursos do FEFC - contrato de prestação de serviço

Constou do parecer conclusivo a existência de serviços prestados por terceiros, em
nome do fornecedor LAREMI PAIXAO DA SILVA no valor de R$ 500,00, sendo que o
apontamento da falha se deu em razão da ausência de contrato ou documento comprobatório da
despesa.

Posteriormente, juntamente com a prestação de contas retificadora, houve a
apresentação do documento, razão pela qual, segundo o parecer técnico, a inconsistência foi
afastada.

Contudo, a juntada do documento ocorreu intempestivamente, razão pela qual
presta-se exclusivamente para a finalidade de afastar possível recolhimento.

Em relação ao contrato formalizado com LAREMI PAIXAO DA SILVA ,verifica-se a
despesa contratada ocorreu com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, que por se tratar de origem pública ensejaria não apenas o apontamento de ressalva,
mas também a determinação de recolhimento de R$ 500,00.

Contudo, ante a apresentação do documento faltante, resta afastada a necessidade
de recolhimento do valor, mantendo-se a ressalva no ponto.

Num. 43837884 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/03/2024 18:44:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031118445609700000042794600
Número do documento: 24031118445609700000042794600
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/03/2024 12:02:36

A irregularidade representa 0,47% dos recursos arrecadados, devendo ser somado
às demais irregularidades para fins de averiguação da possibilidade de aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.

Item 10 - gastos de campanha não informados na prestação de contas parcial

A unidade técnica indicou que houve inconsistência relativa à contratação de gastos
de campanha realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informada à época, nos termos do disposto no art. 47, §6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, fato que gerou divergência entre a prestação de contas parcial e final, imagem a
seguir:

De acordo com o art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, os prazos previstos
para entrega de relatórios financeiros, apresentação de prestação de contas parcial, tem por
objetivo, a transparência da movimentação financeira da campanha dos candidatos, pois
viabilizam a fiscalização concomitante das receitas e gastos eleitorais de campanha pela Justiça,
Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério Público e sociedade em geral.

E, ainda, o art. 47, §6º, estabelece que a prestação de contas parcial quando não
reflete a efetiva movimentação "caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final."

Na espécie, a prestadora omitiu em suas contas parciais gastos contratados no mês
de agosto e setembro sujeitos à declaração na prestação de contas parcial, no valor total de R$
14.924,00, montante que representa 14% dos recursos movimentados, percentual que, conforme
entendimento desta Corte, frustraria o acompanhamento concomitante da campanha eleitoral.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA. OMISSÃO DE DESPESAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE
UTILIZAÇÃO DE SALDO CONTRATADO JUNTO AO FACEBOOK
PARA IMPULSIONAMENTO. OMISSÃO DE DESPESAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO
CONCOMITANTE DAS CONTAS. IRREGULARIDADES QUE SOMAM
VALOR ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

(...)

5. Os gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial e não declarados à época
podem ensejar a aposição de ressalva, desde que não comprometam
a confiabilidade das contas.

Num. 43837884 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/03/2024 18:44:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031118445609700000042794600
Número do documento: 24031118445609700000042794600
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/03/2024 12:02:36

5.1 A realização de gastos eleitorais no valor total de R$
106.000,00, correspondente a 17,55% da movimentação de
campanha, em data anterior à data inicial de entrega da prestação
de contas parcial, mas não informados à época, impõe a
desaprovação das contas, diante do percentual elevado e do
prejuízo à fiscalização das contas.

6. Contas desaprovadas com recolhimento de valores ao tesouro
nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060290252, Acórdão,
Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 23/01/2024.
Destacou-se.)

Na hipótese, a irregularidade causou efetivo prejuízo à atividade fiscalizatória da
Justiça Eleitoral e comprometeu a regularidade das contas, devendo o percentual relativo a esta
irregularidade ser considerado na análise global das contas.

Item 1.1.1 - atraso na entrega de relatório financeiro de campanha

Ao final da análise efetuada pelo Setor Técnico, foi apontada como irregularidade
consistente no descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha,
conforme art. 47, inc. I, Resolução-TSE nº 23.607/2019, que orienta:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral,
para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

Tal obrigatoriedade visa ao acompanhamento e fiscalização concomitante dos
recursos arrecadados pelo candidato, conferindo transparência à campanha eleitoral.

Constou do parecer conclusivo a indicação de envio intempestivo das seguintes
doações:

No caso, são duas doações informadas intempestivamente no valor total de R$
63,00 que deveriam ter sido lançadas no sistema SPCE em até 72 horas contadas do
recebimento da doação, conforme o art. 47, inc. I da Resolução TSE nº 23.607/2019, apesar
disso o atraso chegou a 30 (trinta) dias.

Em relação aos valores movimentados, a prestadora arrecadou o total de R$
100.463,00 de recursos financeiros, em termos percentuais as doações apresentadas em atraso
Num. 43837884 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/03/2024 18:44:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031118445609700000042794600
Número do documento: 24031118445609700000042794600
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/03/2024 12:02:36

representas 0,06% das despesas contratadas, valor ínfimo proveniente de pessoas físicas.

Com efeito, sabe-se que o atraso na entrega dos relatórios constitui irregularidade
que pode conduzir à desaprovação das contas, entretanto, na espécie, o controle e a fiscalização
das contas pela Justiça Eleitoral, não foram obstaculizados, ainda que a doação tenha sido
intempestivamente declarada.

Nesse sentido, na parte relativa ao tema:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA. (...)

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser analisados, no
caso específico pelo julgador, o comprometimento no controle exercido pela
Justiça Eleitoral e pelo eleitor, bem como a extensão da falha cometida pelo
prestador.

2.1. No caso em análise, houve atraso no relatório de uma doação realizada
pelo partido político do candidato, e atraso no relatório de três doações
recebidas de pessoas físicas, no valor total de R$ 3.512,00, o qual
corresponde a aproximadamente 0,58% do total das receitas financeiras
declaradas pelo prestador.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060290252, Acórdão, Des.
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 23/01/2024.)

Contudo, no caso, considerando o valor da doação é certo que a irregularidade não
prejudicou a regularidade e a fiscalização das contas, o atraso na entrega dos relatórios
financeiros, no valor de R$63,00, enseja tão somente aposição de ressalva.

Item 9 - arrecadação de recursos sem emissão de recibo.

Constou do parecer conclusivo que o candidato recebeu doação estimável em
dinheiro, no valor de R$ 1.695,58 do candidato ROBERTO REQUIÃO para a qual não emitiu
recibo, conforme imagem:

Conforme apontamento da unidade técnica e em consulta ao site Divulgação de
Candidaturas e Contas Eleitorais, verifica-se que o candidato Roberto Requião de Mello e Silva
realizou doação descrita como "programa de televisão e rádio" em favor da prestadora.

As doações estimáveis em dinheiro são tratadas por diversos artigos da Resolução
TSE n. 23.607/2019, inicialmente, quando elucida questões relativas à emissão de recibos
eleitorais, conforme art. 7º, §§ 6º e 10º:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:

I - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive próprios; e

II - por meio da internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b") .
Num. 43837884 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/03/2024 18:44:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031118445609700000042794600
Número do documento: 24031118445609700000042794600
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/03/2024 12:02:36

(...)

§ 2º As candidatas ou os candidatos deverão imprimir recibos eleitorais
diretamente do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE).

(...)

§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas
seguintes hipóteses:

I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e
partidos políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de
materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na
prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e

(...)

§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste
artigo não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação
de contas das doadoras ou dos doadores e na de suas beneficiárias ou
de seus beneficiários os valores das operações constantes dos incisos
I a III do referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei
nº 9.504/1997 .

Da leitura do artigo relacionado, infere-se que, embora dispensado da emissão do
respectivo recibo eleitoral, ao beneficiário da doação remanesce a obrigação de registrá-la na
prestação de contas de campanha, ainda que a benesse recebida seja apenas estimável em
dinheiro.

Nesse sentido:

Em alguns casos, expressamente previstos, não é obrigatória a emissão de
recibos e a comprovação da doação estimável entre partidos e candidatos
(aqui entendida como a apresentação de documentação fiscal idônea), mas
o registro da doação é sempre obrigatório, tanto pelo doador como pelo
donatário. A emissão extemporânea de recibos eleitorais, após as eleições e
em resposta às diligências, não sana a irregularidade por não atender aos
requisitos da contemporaneidade e da ordem cronológica.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060299782, Acórdão, Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, 15/12/2023.)

Na espécie, embora o prestador tenha deixado de emitir recibo da doação recebida
do candidato Roberto Requião, a prestadora registrou, ainda que intempestivamente, o valor
estimável em sua prestação de contas, verifica-se, também, que constam na prestação de contas
de Roberto Requião, conforme informações obtidas no portal "divulgacandcontas", imagem a
seguir.

Num. 43837884 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/03/2024 18:44:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031118445609700000042794600
Número do documento: 24031118445609700000042794600
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/03/2024 12:02:36

Assim, tendo o doador registrado a origem e a destinação dos recursos estimáveis
em dinheiro, com informações disponibilizadas no portal divulgacand, verifica-se que não houve
prejuízo para a fiscalização da utilização dos recursos públicos.

Em termos percentuais, a irregularidade representa apenas 1,6% dos recursos
arrecadados. Dessa forma, a irregularidade em análise pode ser superada mediante aposição de
ressalva.

Em conclusão, ressalta-se que a prestação de contas deve ser analisada em seu
contexto global, a separação em tópicos visa apenas facilitar a compreensão das razões que
implicaram nas hipóteses trazidas pelo art. 74, incisos I a III da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Na espécie, as contas apresentadas pela prestadora evidenciam o desacerto
contábil, ante a presença de irregularidades que, em seu contexto, superam o percentual de 10%,
o que impossibilita a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impondo a
desaprovação das contas, nos termos do art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, voto pela:

a) DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas por GIORGIA TAIS XAVIER
PRATES relativa à campanha eleitoral para o cargo de Deputada Estadual pelo Partido dos
Trabalhadores, nas Eleições Gerais de 2022, nos termos do art. 74, III da Resolução TSE n°
23.607/2019;

Determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 846,15, no prazo de 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral da
União, com incidência de atualização monetária e juros de mora, a partir de agosto de 2022, nos
termos do inciso I do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22

Desembargador LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

Num. 43837884 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/03/2024 18:44:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031118445609700000042794600
Número do documento: 24031118445609700000042794600
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/03/2024 12:02:36

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603136-34.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - INTERESSADA: ELEICAO 2022
GIORGIA TAIS XAVIER PRATES DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA:
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, FERNANDO JOSE DOS SANTOS -
PR110094, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR97632-A, LYGIA MARIA COPI - PR70440, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A -
REQUERENTE: GIORGIA TAIS XAVIER PRATES - Advogados do REQUERENTE: JEANCARLO
DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, FERNANDO JOSE DOS SANTOS - PR110094, MARIA
LUCIA BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, LYGIA
MARIA COPI - PR70440, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes
Panza, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
José Rodrigo Sade. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.03.2024

Num. 43837884 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/03/2024 18:44:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031118445609700000042794600
Número do documento: 24031118445609700000042794600
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/03/2024 12:02:36